Tribunal: TJSP
Processo: 0029196-02.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo de retratação – Art. 1.022, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Sentença mantida, contudo, para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo de retratação – Art. 1.022, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Sentença mantida, contudo, para evitar nova decisão que levaria ao mesmo resultado, porquanto ao recurso especial interposto pelo apelado foi dado provimento para que os juros de mora incidam desde a citação realizada na Ação Civil Pública – Demais matérias cobertas pelo manto da preclusão.

Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611210
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029196-02.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado IRACEMA STANCATI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, com anotação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029196-02.2013.8.26.0053 - São Paulo 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: IRACEMA STANCATI RODRIGUES
VOTO no 139.403
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Juízo
de retratação Art. 1.022, do CPC/2015 Retratação realizada
após o julgamento de agravo de instrumento Descabimento
Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal
Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou
confirmado Sentença mantida, contudo, para evitar nova decisão
que levaria ao mesmo resultado, porquanto ao recurso especial
interposto pelo apelado foi dado provimento para que os juros de
mora incidam desde a citação realizada na Ação Civil Pública
Demais matérias cobertas pelo manto da preclusão.
Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em juízo de
retratação, determinou que os juros de mora sejam contabilizados de forma simples desde a
citação na ação coletiva, e julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, II, do
Código de Processo Civil.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade ativa; incidência dos juros
de mora a contar da citação realizada nesta ação; e não incidência de honorários.
É O RELATÓRIO.
Para análise do apelo interposto, é necessário retornar no tempo e identificar
que contra a decisão copiada a fls. ambas as partes interpuseram, de modo autônomo,
agravo de instrumento.
O agravo do apelado foi julgado em 12 de junho de 2015 e naquela
oportunidade, ficou decidido que o marco de fluência dos juros moratórios seria a data de
citação do executado no procedimento de cumprimento de sentença (decisão contra a qual
foi interposto recurso especial).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029196-02.2013.8.26.0053 - São Paulo 3/4
Por seu turno, o apelante, como a questão que envolvia a identificação do
marco inicial de fluência dos juros moratórios para ele estava resolvida de acordo com suas
pretensões, nada a este título questionou em suas razões de agravo, e o acórdão proferido
naquele recurso mais uma definiu a questão afirmando que o marco inicial de fluência dos
juros moratórios seria a data da citação no cumprimento de sentença.
Note-se que não posta a questão sob debate neste segundo agravo de
instrumento, e não mais podendo ser modificada no primeiro agravo adrede mencionado,
ficou estipulado que, na demanda em questão, ter-se-ia como marco inicial de fluência dos
juros moratórios a citação do executado no cumprimento de sentença.
Ora, então quando a MM. Juíza a quo apenas em 11 de maio de 2016 veio
reconsiderar a decisão agravada, o fez em momento absolutamente inapropriado, pois a
questão por ela modificada já estava acobertada pela preclusão, evidentemente
prevalecendo o quanto a respeito determinou-se nessa Instância.
Como é sabido e ressabido, a faculdade que tem o magistrado de retratar-se
só é possível ser exercitada anteriormente ao pronunciamento do Tribunal. Uma vez
existindo este, de modo algum poderia existir retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado.
Logo, diante deste panorama acima descrito, razão teria o recorrente, para
que fosse anulada a sentença, uma vez que o que nela foi considerado correto até mesmo
para fins de extinção do processo não coincide com a realidade do processo, porquanto,
modificado o marco inicial de contagem dos juros moratórios acima aludido, novos
cálculos devem ser feitos para apuração do real valor em execução, para apenas após isto
haver condições de deliberar-se sobre as pretensões das partes e também sobre eventual
extinção da execução.
Todavia, para que se evite a repetição de atos, deixo de anular a sentença
pelos motivos a seguir:
Àquele mencionado Recurso Especial interposto pelo apelado contra o
acórdão que manteve o entendimento quanto aos juros de mora, foi dado provimento,
determinando-se que tais juros terão incidência desde a citação realizada na ação civil
pública.
As demais matérias já foram anteriormente apreciadas, inclusive objeto de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo apelante e encontram-se, então, cobertas
pelo manto da preclusão, pelo que não podem ser conhecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029196-02.2013.8.26.0053 - São Paulo 4/4
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida,
ao mesmo NEGO PROVIMENTO, com anotação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator